Tribunal: TJDFT
Processo: 20190310009642APJ
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-11-28
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ART. 310, DO CTB. PERMISSÃO DE USO DE VEÍCULO AUTOMOTOR À PESSOA NÃO HABILITADA E EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 310, do Código de Trânsito, à pena definitiva de 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. A autoria e materialidade estão demonstradas, conforme Termo Circunstanciado n. 12/2019 (fls. 2-A/5), em que consta a Ocorrência Policial n. 287/2019 (fls. 12/13-v), e prova testemunhal harmônica e segura, colhida em regular audiência de instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (fls. 59/62 e mídia de fl. 63). Ademais, o apelante confessou em Juízo que, ante a insistência do menor de idade, com o qual estava em um bar, ingerindo bebidas alcóolicas, deixou as chaves do veículo em cima da mesa, avisando para o adolescente que ele até poderia pegar as chaves e conduzir o veículo, mas seria dele toda a responsabilidade.
3. Assim, inconteste que a conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 309, do CTB, pois permitiu à pessoa não habilitada e, ainda, em estado de embriaguez, a direção de veículo, sem quaisquer condições de conduzi-lo com segurança, sendo evidente, portanto, que a situação exigia do recorrente comportamento diametralmente oposto ao adotado. Ressalte-se que o menor de idade, na condução do veículo, resolveu realizar manobra arriscada para exibir-se (“cavalo de pau”) e, em seguida, empreendeu fuga, ao ser flagrado pelos policiais militares.
4. Nos termos da Súmula 575-STJ: “Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo.”
5. Destarte, não há falar-se em absolvição, por atipicidade da conduta (art. 386, inc. III, do CPP), devendo ser mantida a condenação do recorrente, na medida em que sua conduta configura o tipo penal incriminador, objeto dos autos.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.